Tribunal: TJDFT
Processo: 0706955-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, todos do CPC/15. A emenda insatisfatória, da mesma forma, leva ao indeferimento da petição inicial.
2. Nos casos em que o réu é citado para responder à apelação, se apresentadas as contrarrazões e for negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC/15, pois configurada a pretensão resistida, nos termos dos recentes julgados do STJ.
3. Apelação conhecida e não provida.